Tribunal: TJMT
Processo: 1041597-88.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041597-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J P GUIMARAES - CNPJ: 16.687.965/0001-34 (APELADO), JOSE GLAUCIO SANTANA - CPF: 551.746.046-15 (APELADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA CDA. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de indicação do valor originário da dívida, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução. O ente público sustenta a validade do título, alegando tratar-se de multa administrativa cujo valor estaria indicado em rubrica diversa, bem como a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA, preenchido como R$ 0,00, configura vício sanável ou nulidade substancial do título executivo; (
ii
) estabelecer se é correta a fixação e majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência exige a indicação do valor originário da dívida como requisito essencial da CDA, nos termos do art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202, II, do CTN, para assegurar a liquidez, certeza e o exercício do contraditório.

4. O preenchimento do campo “Valor Original” com R$ 0,00 não configura erro formal, mas ausência de requisito essencial, comprometendo a estrutura lógica do título e impedindo a verificação da correção dos encargos.

5. A indicação do valor em rubrica diversa (“Multa Acessória”) não supre a exigência legal, pois o valor originário corresponde ao montante principal da dívida, independentemente de sua natureza administrativa.

6. A ausência do valor originário configura vício substancial insanável, que afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA e impede sua convalidação ou substituição.

7. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o vício atinge requisito essencial do título executivo, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico observa o art. 85, § 3º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ, sendo indevida a apreciação equitativa quando o proveito é mensurável.

9. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II; CTN,
arts
. 202, II, e 203; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.594.938/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
25.06.2020; STJ, Tema 1.076 (REsp nº 1.906.618/SP); TJMT, Apelação Cível nº 1045468-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30.09.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.11.2024; TJMT, AC nº 1004440-50.2025.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1041597-88.2021.8.11.0041, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2021446685, objetivando a cobrança de crédito decorrente de penalidade aplicada em processo administrativo tributário. (Id 360393910)

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
um dos executados
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021446685 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, ressalvada a dispensa de custas processuais.

Na fundamentação, o juízo de origem consignou que a exceção de
pré
-executividade era cabível, por veicular matéria de ordem pública aferível de plano, e concluiu que a CDA não observou requisito essencial previsto no art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980 e nos
arts
. 202 e 203 do CTN, porque indicou o valor originário da dívida como “R$ 0,00”, sem demonstrar, de forma clara, a base de cálculo da penalidade, nem permitir a aferição da correção monetária e dos juros incidentes. Assentou, ainda, tratar-se de vício material insanável, incompatível com substituição posterior do título executivo. (Id 360393910)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a CDA goza de presunção de certeza e
liquidez, nos termos dos
arts
. 3º da Lei nº 6.830/1980 e 204 do CTN, cabendo ao executado produzir prova inequívoca apta a afastar tal presunção. Afirma que o título executivo atende aos requisitos do art. 202 do CTN e dos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 6.830/1980, pois dele constam o nome dos devedores, a origem da dívida, a natureza do crédito, o número do processo administrativo, a conduta imputada e os encargos incidentes.

A
firma também que o crédito executado não possui natureza tributária principal, mas decorre de multa aplicada pela SEFAZ/MT por infração à legislação estadual do ICMS, motivo pelo qual o valor originário constaria no campo “multa acessória”, sendo indevida a conclusão de inexistência de base de cálculo. Invoca a redação do art. 47-E, IV, b, da Lei Estadual nº 7.098/1998, com alteração promovida pela Lei Estadual nº 10.978/2019, para sustentar que a penalidade corresponde a 30% do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal. Defende, ainda, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas e a inexistência de prejuízo à defesa dos executados, porquanto o processo administrativo permitiria a perfeita compreensão da controvérsia.

C
ita precedentes do STJ e de tribunais estaduais para defender que falhas formais da CDA não conduzem à nulidade quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão, com o prosseguimento da execução fiscal. (Id 360393911)

Em contrarrazões,
o recorrido

requer o não provimento
do recurso. Sustenta que a irregularidade reconhecida não constitui vício formal sanável, mas ausência de requisito essencial do título executivo, uma vez que
a CDA não explicita o valor originário da dívida nem a base de cálculo adotada para a incidência da multa, o que compromete a certeza e a liquidez do crédito. Defende que a mera indicação do campo “multa acessória” não supre a exigência legal, sobretudo porque o próprio título prevê encargos calculados sobre valor originário inexistente ou indeterminado.

O
apelado invoca os
arts
. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980 e 202, II, 203 e 204 do CTN, além de precedente recente desta Corte, no sentido de que a ausência de indicação do valor originário na CDA configura vício material insanável, insuscetível de convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão recorrida. (
Id 3600393915
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da
nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de indicação do valor originário

A controvérsia central reside em definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa, com o campo "Valor Original" preenchido com R$ 0,00, constitui vício sanável, passível de ser suprido pela instrumentalidade das formas, ou vício substancial que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece, em seu art. 2º, § 5º, os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa:

"Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;"

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, II, dispõe:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;"

A razão desses dispositivos é assegurar a liquidez e certeza do título executivo, bem como possibilitar o pleno exercício do direito de defesa
pelo executado, que deve ter conhecimento inequívoco da composição do débito desde sua origem até o montante final exigido.

No caso em análise, compulsando a CDA nº
2021446685
acostada aos autos, constata-se que o campo "Valor Original" está preenchido com R$ 0,00 (zero), discriminando-se valores apenas nas rubricas "Juros", "Multa Acessória" e "FUNJUS"
, como se confere no Id.
360393909
.

O Estado apelante argumenta que, por se tratar de dívida não tributária (multa administrativa), o valor originário estaria indicado no campo "Multa Acessória", não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A tese não prospera.

A nomenclatura legal é precisa: o campo deve indicar o valor originário da dívida, que corresponde ao montante principal do débito no momento de sua constituição, sobre o qual incidirão os acréscimos legais (juros, correção monetária, encargos). Ainda que o crédito seja decorrente de multa administrativa por descumprimento de obrigações acessórias, o valor da penalidade aplicada no auto de infração constitui, por definição jurídica, o valor originário da dívida.

A indicação desse valor em campo denominado "Multa Acessória", expressão que, por definição técnico-jurídica, remete a encargo secundário ou adicional, gera inequívoca confusão sobre a composição do débito. Mais grave ainda: o preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não configura mero erro de nomenclatura ou digitação, mas sim
ausência completa da informação exigida pela lei, comprometendo a própria estrutura lógica e matemática do título executivo.

Como poderia o executado conferir a correção dos cálculos de juros, correção monetária e demais encargos se o valor-base (valor originário) consta como zero? A falta dessa informação primordial inviabiliza o controle da higidez do título e cerceia o direito de defesa, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Da inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas

O apelante invoca o princípio da instrumentalidade das formas e a jurisprudência do STJ para sustentar que a nulidade da CDA não deve ser declarada por falhas que não gerem prejuízos à defesa.

Ocorre que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte distingue claramente entre:

a) Vícios formais sanáveis: erros materiais, incorreções de menor monta que não comprometem a essência do título (ex.: erro na grafia do nome do devedor, incorreção no endereço, equívoco no cálculo de juros quando os elementos estão presentes);

b) Vícios substanciais insanáveis: ausência ou incorreção de requisitos essenciais que comprometem a liquidez, certeza ou exigibilidade do título (ex.: ausência de indicação do valor originário, falta de fundamentação legal, alteração da causa de pedir).

No caso em análise, a ausência do valor originário configura vício substancial que atinge o núcleo do título executivo, comprometendo sua liquidez e certeza. Não se trata de mera irregularidade formal passível de correção pelo princípio da instrumentalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp nº 1.594.938/SC (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
25/06/2020), estabeleceu de forma clara:

"3. A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato,
ex
vi do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN."

E prossegue o aresto:

"5
. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a situação narrada, por se referir ao próprio lançamento da dívida, não autoriza sequer a substituição da CDA, não havendo que se falar, portanto, em mera retificação do título executivo
."

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento consolidado sobre a matéria:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A rubrica 'multa acessória' não se confunde com o valor originário, sobretudo quando o próprio título prevê a incidência de encargos sobre este último, inexistente no caso. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não socorre o Apelante, por se tratar de vício substancial e não de mera irregularidade formal. [...]" (TJ-MT, Apelação Cível nº 1045468-29.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30.9.2025)

Ainda
:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, incluindo o valor originário da dívida. 4. A ausência de tal informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme dispõe o art. 203 do CTN. [...]" (TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1019619-76.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.
13.11.
2024)

A doutrina de Hugo de Brito Machado ensina que os requisitos do art. 202 do CTN são essenciais à validade da inscrição em dívida ativa, cuja inobservância compromete a própria existência jurídica do título executivo, por força do art. 203 do mesmo diploma (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 498-499).

Portanto, não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas quando o vício atinge requisito essencial do título executivo, comprometendo sua liquidez e certeza.

D
os honorários advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito
atualizado da execução
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

A fixação está correta.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp nº 1.906.618/SP), consolidou o seguinte entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso concreto, a extinção integral da execução fiscal gerou proveito econômico mensurável, correspondente ao valor atualizado da dívida executada. Assim, não se cogita de fixação por equidade, devendo ser observados os percentuais legais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa." (TJMT, AC nº 1004440-50.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026)

Deve, portanto, ser mantida
a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre
o valor atualizado da execução
.

Da majoração dos honorários advocatícios recursais

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal e os limites legais estabelecidos, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre
o valor da execução extinta
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato
Grosso e
majoro os honorários advocatícios
em 2%, totalizando
12% sobre o
valor da execução
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026